Tribunal: TJMT
Processo: 1018852-08.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018852-08.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLARICE RODRIGUES CORONEL - CPF: 468.390.971-53 (RECORRENTE), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO Do SERADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE

E M E N T A

Recurso Inominado:

1018852-08.2019.8.11.0002

Origem:

Juizado especial cível do Jardim Glória - Várzea Grande

Recorrente(s):

CLARICE RODRIGUES CORONEL

SERASA S.A

Recorrido(s):

Juiz Relator:

BANCO BRADESCARD S.A

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/09/2020

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA AUTORA E EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO PELA REQUERIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o magistrado a quo analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da prova.

Havendo alegação de inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que as empresas fornecedoras de serviços comprovem o inadimplemento, sem o qual a inscrição é indevida e, portanto, gera dano moral in re ipsa.

Entretanto, no que se refere ao valor dos danos morais fixados, merece reforma a sentença, pois o valor fora fixado de forma desarrazoada.

Majoração do valor da indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSOS INOMINADOS
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para, diante da impossibilidade de alteração na pontuação do “score” (consoante esclarecimentos apresentados pela entidade arquivista),
DETERMINAR
à 2a Reclamada para desconsiderar a informação da dívida debatida nos presentes autos (haja vista ser a pendência flagrantemente indevida), a fim de evitar que a mesma possa eventualmente influenciar no cálculo da pontuação. Ademais,
CONDENO
solidariamente as Reclamadas ao pagamento de uma indenização por danos morais à Reclamante no importe de
R$ 3.000,00
(três mil reais),

a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda,

acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação/inclusão do apontamento restritivo (
30/10/2019
).

A parte Recorrente CLARICE RODRIGUES CORONEL, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais experimentados. Requereu o provimento do recurso para majorar o valor dos danos morais.

A parte Recorrente SERASA S.A., nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando julgamento extra petita e a inexistência de ato ilícito. Requereu o provimento do recurso e a improcedência da ação.

As partes nas contrarrazões refutaram
in totum
os argumentos carreados nos recursos e requereram a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A autora teve seu nome incluído indevidamente no cadastro de inadimplentes da Serasa em razão de um débito informado pela credora Bradescard, porém, sustenta que desconhece a dívida.

A reclamante aduz ainda, que após solicitar ao 1o Réu esclarecimento sobre a origem do débito, transcorrido o prazo de 05 dias, verificou que a negativação havia sido retirada, no entanto, sem qualquer alteração na pontuação do seu “
score
”, que teve redução, o que impossibilitou de realizar compras parceladas.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inserção creditícia se revelou incontroversa, pois, a 2a Reclamada (SERASA S.A) reconheceu de forma expressa que a anotação no valor de
R$890,42,
foi informada pelo 1o Reclamado (BANCO BRADESCARD S.A.) e ainda, foi cancelada em 26/11/2019, a pedido da própria instituição credora, porém a inscrição indevida gerou a parte autora queda na pontuação do seu “
score
”.

Nas razoes recursais, a recorrente SERASA S.A. alega julgamento “extra petita”, mencionando que o juiz a quo, considerou fatos não alegados nos pedidos iniciais, qual seja, a ausência de comunicação da negativação a autora, pois a exordial se limitava apenas a questionar impacto do “score”, motivo pelo qual não foi apresentado naquele momento comprovante de comunicação de ciência da negativação.

Em que pese os argumentos da recorrente SERASA S.A, entendo que não houve julgamento “extra petita” no caso em tela, considerando o próprio fundamento do juízo a quo, quando afirma que “
apesar de se tratar de uma entidade arquivista, ou seja, que se sujeita apenas a atender as solicitações de apontamento feitas pelas instituições credoras com as quais mantêm vínculo (contrato de prestação de serviços), não possuindo qualquer ingerência nas informações que lhes são prestadas, o fato é que a 2a Reclamada detém responsabilidade por levar ao conhecimento do consumidor toda e qualquer solicitação de inserção creditícia (art. 43, § 2o, do CDC), até mesmo para possibilitar ao suposto devedor a regularização da dívida e, consequentemente, evitar a consumação do apontamento
”.

Assim, restando comprovado que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados pela diminuição do seu “
score”
, mesmo após ter sido retirada a negativação indevida enviada pela empresa supostamente credora, de onde, num primeiro momento o SERASA até agiu sem responsabilidade alguma, porém, a partir do momento que impacta o “
score”
do consumidor mesmo retirando negativação tida como indevida, a partir daí, passa a ter responsabilidade sobre os problemas advindos.

Ademais, imperioso reconhecer a existência de danos decorrentes do risco da atividade. E, como sabido, os riscos da atividade desenvolvida devem ser suportados pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade de nenhum dos recorridos.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a
fixação do valor de R$ 3.000,00 (três reais)
se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
deve ser majorado.

Entendo que o valor fixado deve ser
majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento,
levando-se em conta o valor da negativação de R$ 890,42, sendo a primeira e não havendo que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Recorrente SERASA S.A e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte Recorrente CLARICE RODRIGUES CORONEL,
para majorar o valor dos danos morais para
R$ 6.000,00 (seis mil reais
), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente
SERASA S.A
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação de 1o grau que foi o objeto do recurso, nos termos do art. 55, da Lei n. o 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020